Tribunal: STF
Processo: HC 198803
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 622.873/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 06.07.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 (aproximadamente 300 kg de cocaína). A prisão foi convertida em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (622.873/SP) no STJ. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu em parte da impetração e, nessa parte, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente “padece de ilegalidade, visto que evidente a ausência dos requisitos autorizadores do cárcere”. Destaca que “outros 3 (três) corréus permanecem em liberdade aguardando o juízo de formação da culpa e, assim como estes, o paciente preenche os requisitos para aguardar o trâmite processual em liberdade”. Sustenta que “o fato de o paciente ter sido preso em flagrante, por si só, não diferencia sua situação processual com relação aos demais denunciados para análise dos requisitos para decretação preventiva”.
    5. Prossegue a defesa para ressaltar que “o paciente não oferece risco à ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal, uma vez que [...] é pessoa pacífica, com bons antecedentes, réu primário, com trabalho e residência fixa, possui três filhas menores de idade que dependem de si para seu sustento, auxilia na criação de sua enteada, portadora de síndrome de moebius, se entregou voluntariamente, e desde então coopera com as investigações”.
    6. A defesa requer “a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor”. Subsidiariamente ou simultaneamente, pede “seja aplicada outra medida cautelar diversa da prisão dentre aquelas enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal:
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    12. Na hipótese de que se trata, contudo, o Tribunal de origem ressaltou que “a situação do paciente difere da dos demais acusados, uma vez que ele foi o único denunciado preso em flagrante com expressiva quantidade de cocaína” – quase 300 kg de cocaína. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia processual, notadamente se se considerar a orientação do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator